Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002084-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS registrado(a) civilmente como ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS, ISABELA SANTOS SOUZA LIMA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ICMS
. PROGRAMA DESENVOLVE. DIFERIMENTO FISCAL EM OPERAÇÕES FUTURAS DE IMPORTAÇÃO.
CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE RISCO À ARRECADAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos na presente Agravo de Instrumento nº
8002084-46.2025.8.05.0000,
que tem como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
e, Agravada,
DUNAX LUBRIFICANTES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica